Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-54.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. REGIME PRISIONAL INICIAL. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento pessoal do acusado traduz-se em mera recomendação legal, de forma que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que o reconhecimento feito pela vítima foi firme e seguro e corroborados pelas demais provas coligidas aos autos, como na hipótese em julgamento.
2. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
3. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.
4. A circunstância judicial da culpabilidade exige, para a sua desvalorização, a comprovação da reprovação social gerada pelo fato criminoso acima da inerente ao próprio tipo penal, o que não ocorreu na espécie.
5. Tratando-se de réu tecnicamente primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, é cabível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em quantum inferior a 08 (oito) anos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.